Tribunal: TCU
Processo: 031.508/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reforma. Atos de Reforma da unidade emissora Ministério da Defesa - Comando da Marinha (Órgão Vinculador), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militares do Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de reforma de Antonio Carlos Chiodi Neves, Fábio Santos Daflon Gomes e Carlos Augusto Medeiros de Albuquerque; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma de Wilson de Oliveira, Abdias Valentim Alves, Josias Guimarães Lira, Alberto Fonseca Ramos, Mário Zelio Mangabeira e Severino Bezerra de Gusmão, em virtude do cálculo dos proventos com base em postos e graduações indevidos; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.2.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovantes das referidas ciências; e 9.3. esclarecer à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais podem prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, livres das irregularidades apontadas nestes autos; 9.4. orientar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas ora determinadas, representando a este Tribunal, caso necessário.